Tribunal: TJMT
Processo: 1016809-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016809-02.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MICAELE CRISTINA CAMPOS SILVA - CPF: 062.156.791-43 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL - INDEFERIMENTO LIMINAR - INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE - FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
MICAELE CRISTINA CAMPOS SILVA,
com o fito de reformar a decisão que

indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 10 da Lei de nº 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 157251163).

Para tanto, a impetrante/agravante aduz que a teratologia narrada é crassa, tendo em vista que há clara discrepância entre a certidão de cessão de crédito (contrato 2438043) e a dívida original (contrato 6363******0652), o que inviabiliza a comprovação da regular cessão de crédito (ID 159794668).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, a impetrante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, em que buscava desvincular o seu nome do contrato de cartão de crédito e reparação pela indevida anotação no SPC/Serasa.

A Turma Recursal Única, com amparo no conjunto probatório, manteve a sentença de improcedência, sob o fundamento de que
“Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 391,90, datada de 20.12.18, inserida em 13.04.21, é decorrente da utilização do cartão de crédito da Calcard, uma vez que foram juntadas faturas com utilização, cadastro realizado na loja com biometria e foto, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito. 2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.”
(ID 129269232 – fls. 54).

Por sua vez, a impetrante fundamenta o seu direito líquido e certo ao argumento de que não restou comprovada nem a cessão de crédito nem a dívida originária.

Contudo, diferentemente do que alega a impetrante não se mostra teratológica ou de flagrante ilegalidade a decisão proferida, tendo em vista que não foi proferida fora do âmbito da razoável interpretação jurídica, não restando demonstrada a ausência de violação à direito líquido e certo da impetrante, de maneira que o indeferimento da petição inicial foi medida de rigor.

Com efeito, como fiz constar na decisão ora vergastada, o Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo demonstrado por documentos pré-constituídos incontroversos que não reclamem a produção ulterior de provas ou sua aferição, a teor do que dispõe o art. 6º, “caput”, da Lei 12.016/2009.

Ou seja, o mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial maculado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Logo, é inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada.

Nesse contexto, deixo de exercer juízo de retratação
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023